Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-80.2021.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000042-80.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: SELENILZA APARECIDA PIRES

Advogado(s)
:
MAGNA SANTOS DA SILVA, SIDINEY PIRES SANTANA

EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Contratação de servidor sem concurso público. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. Contrato nulo. FGTS devido. Prescrição quinquenal.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público, com o objetivo de obter o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativamente ao período em que laborou para a Administração municipal. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo, mas condenou o ente público ao pagamento dos valores fundiários correspondentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS ao trabalhador contratado sem concurso público, em relação ao qual foi reconhecida a nulidade do vínculo, e se deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso, quando não comprovada a excepcionalidade e temporalidade, viola o art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, sendo nulo o vínculo jurídico, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 551 da Repercussão Geral).
4. Não obstante a nulidade do contrato, é devido o pagamento dos depósitos fundiários, tendo em vista a efetiva prestação de serviços e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 466 do STJ.

5. A pretensão encontra-se submetida ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive na hipótese de verbas de natureza trabalhista. Assim, declara-se de ofício a prescrição das parcelas anteriores a 23.12.2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU,
pelos motivos expostos no voto do Relator.